Tribunal: TJES
Processo: 5000486-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Custas
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000486-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
500
0486-95
.2023.8.08.0000

A
GVTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGVDO
:

INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais
vez que
aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013,
segundo o qual t
ramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado
pelo pagamento de
custas processuais.

2
.
Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada.
Precedentes.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
por
unanimidade
de votos
, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
500
0486-95
.2023.8.08.0000

A
GVTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGVDO
:

INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que determinou
que recolha
as custas processuais decorrentes da tramitação do feito em
serventia
não oficializad
a
.

Nas suas razões, em apertada síntese,
sustenta a

inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013,
bem como,
que
mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como era o caso da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, não se pode admitir que o Estado
que a instituiu
seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se,
assim,
o instituto da
confusão.

E
volui sustentando
a
impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado sem o corresponde pedido de cumprimento de sentença,
bem como que
o Juízo
de origem não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais
.

Por fim, tece argumentos quanto à
necessidade de observância do teto remuneratório constitucional.

Ao final requer s
eja concedido efeito suspensivo ao recurso, uma vez que pode ocorrer eventual sequestro de verbas públicas no caso de não pagamento das custas processuais pelo Estado.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões, seguiu-se ao Parecer apresentado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ambos pelo improvimento do recurso.

Q
uadra acentuar, em primeiro, ser
desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença
pela ora agravada
para expedição do RPV, porquanto, a teor
do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”,
o que afasta,
com efeito,
a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

Em seguida, no que tange
à
inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013,
destaque-se
ser tranquila a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que
às
vara
s
judicia
is
não oficializada
s são devidas as custas processuais pel
o Estado,
entendimento que se aplica
também às autarquias estaduais.
Confira-se
:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL N. 9.974/2013. RESOLUÇÃO N. 24/2016 DA EGRÉGIA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESMEMBRAMENTO E OFICIALIZAÇÃO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, COMARCA DA CAPITAL. 1. - Nos termos do art. 26, do CPC/1973 Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu, preceptivo que encontra correlato no art. 90, do CPC/2015. E o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o entendimento da Corte caso haja extinção do processo por reconhecimento do pedido, tal como ficou estabelecido pelo acórdão recorrido, é no sentido de que os honorários de sucumbência serão imputados à parte que deu causa à instauração da lide, na forma do art. 26 do CPC ( REsp 831.553/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19-05-2011, DJe 26-05-2011). 2. -
Nos termos do art. 20, § 1º, da Lei estadual n. 9.494/2013, Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais, sendo tal dispositivo, conforme reiterados precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, aplicável também às autarquias estaduais.
3. - Por meio da Resolução n. 24, de 28 de novembro de 2016, da egrégia Presidência do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo foi desmembrada e oficializada a Escrivania de Foro Judicial da Secretária da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do Quarto Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.... Assim, o apelante deve responder pelo pagamento das custas processuais somente até a entrada em vigor daquele ato normativo secundário, ou seja, até 29-11-2016. 4. - Recurso parcialmente provido.
(TJ-ES - APL: 00058817220098080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017).

Deste modo, [...]
III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. IV. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu , a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 024140095217, Relator
:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Por
fim
, sobre
o fundamento
quanto à observância a
o teto remuneratório quando do pagamento da Oficial de Cartório, uma vez que fora integrada aos quadros da Justiça Estadual,
assevero que o
Tema de Repercussão Geral nº 779 não tangenciou qualquer análise quanto aplicabilidade do teto constitucional à remuneração dos escrivães de serventias não oficializadas,
mas sim com relação aos
substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais.

A propósito:

Tema 779 - Os
substitutos
ou
interinos
designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.

Destarte, não há pertinência temática na alegação, inexistindo fundamento para que haja modificação da decisão combatida.

Pelas razões expostas,
conhecido o recurso, nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.